Tribunal: TCU
Processo: 027.776/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 950/2023-TCU-Plenário Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), subscrita pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que este Tribunal apure possíveis irregularidades no âmbito do Banco do Brasil S.A (BB) e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), consistentes na inclusão de verbas extra-teto, no período de 2008 a 2021, na remuneração de dirigentes do Banco do Brasil, para fins de cálculo de futuro benefício previdenciário no Plano de Benefícios 1 da Previ, em prejuízo para outros beneficiários do plano e para o Banco do Brasil S.A., e em desacordo com as Leis Complementares 108 e 109/2001. Considerando que, por meio do Despacho de 8 de fevereiro de 2023 (Peça 8), conheci da presente Representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes dos artigos 235 e 237, caput e parágrafo único, do Regimento Interno, e determinei o retorno dos autos à Unidade de Auditoria em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudFinanças) para adoção das providências sugeridas no item 39 da instrução de Peça 5, consistente na realização de diligência ao Banco do Brasil S.A e à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ com vistas a obter esclarecimentos quanto aos fundamentos legais a justificarem a situação do salário-de-participação dos dirigentes do banco, atual e passada, assim como à Superintendência Nacional de Previdência Complementar para que apresentasse o "histórico, embasado em documentação comprobatória, sobre sua atuação quanto à situação do salário-de-participação dos dirigentes do Banco do Brasil, desde 2008 até a mais recente alteração no regulamento do plano de benefícios 1 da Previ"; Considerando que, em atendimento, o Banco do Brasil, a Previ e a Previc encaminharam os documentos e informações solicitados os quais foram juntados aos autos conforme despacho de conclusão das comunicações processuais de 4/4/2023 (Peça 97); Considerando que o Banco do Brasil suscitou preliminar (Peça 30) alegando que a matéria objeto da presente Representação já teria sido apreciada pelo Tribunal no âmbito da Representação TC Processo 001.329/2019-7 , julgada improcedente por intermédio do Acórdão 2414/2020-TCU-Plenário , de 9/9/2020, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que em consulta ao TC Processo 001.329/2019-7 , a unidade técnica verificou que a matéria nele tratada é idêntica à da presente Representação, conforme relatório do Ministro-Relator (Peça 79, TC Processo 001.329/2019-7 ), cuja a íntegra transcreve na instrução de Peça 98; Considerando que no âmbito do TC Processo 001.329/2019-7 (Peça 76), o MPTCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, cujo parecer também se encontra transcrito na instrução de Peça 98; Considerando que por meio do Acórdão 2414/2020-TCU-Plenário , adotado no âmbito do já mencionado TC Processo 001.329/2019-7 , o Plenário deste Tribunal conheceu da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, determinou o envio de cópia do aludido Acórdão ao Banco do Brasil e ao Ministério Público junto ao TCU e arquivamento dos autos; Considerando que AudFinanças, por entender que a matéria objeto deste processo já foi apreciada pelo Tribunal por intermédio do Acórdão 2414/2020-TCU-Plenário , de 9/9/2020, que julgou improcedente a representação objeto do TC Processo 001.329/2019-7 , autuada por força do item 9.3 do Acórdão 2865/2018-TCU-Plenário , que determinou que fossem analisados os indícios de irregularidade no sistema de aposentadoria instituído em prol da alta direção do Banco do Brasil e das suas demais instâncias superiores, conclui que a preliminar alegada pelo Banco do Brasil deve ser acolhida, com o consequente arquivamento deste processo com fundamento nos art. 15 e 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 212 e 298 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o relator, por entender que, de fato, a matéria é idêntica à da presente Representação, acolhe a proposta da AudFinanças constante da Peça 98, que teve a anuência do corpo dirigente da unidade técnica (Peças 99 e 100). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, c/c o art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1a da Resolução TCU 259/2014, em: a) acolher a objeção preliminar do Banco do Brasil S.A. uma vez que a matéria objeto da Representação já foi analisada pelo Tribunal no Acórdão 2414/2020-TCU-Plenário , de 9/9/2020, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. Nesse Acórdão, foi julgada improcedente a representação objeto do TC Processo 001.329/2019-7 , que havia sido aberta em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2865/2018-TCU-Plenário , que determinou a análise dos indícios de irregularidade no sistema de aposentadoria estabelecido em benefício da alta direção e das demais instâncias superiores do Banco do Brasil; b) dar ciência ao Banco do Brasil S.A, à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar; e c) encerrar o processo por apensamento ao TC Processo 001.329/2019-7 , com fundamento nos art. 15 e 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 212 e 298 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 027.776/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Laura Maria Ferreira Malaguti (137842/OAB-RJ), representando Caixa de Previdencia dos Funcs do Banco do Brasil; Aline Crivelari (230844/OAB-SP), representando Banco do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.